Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-86.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005513-86.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JUNIOR ANTONIO CRUZ DE BRITO - CPF: 813.828.711-04 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foi observado a legislação municipal que prevê prazo para contratação temporária, em casos de excepcionalidade do interesse público, situação que aduz não ter sido demonstrada nos autos, bem como há renovações sucessivas do contrato de trabalho da autora junto a administração municipal. Sustenta ainda que a decisão contraria o entendimento consolidado no TEMA 551 do STF. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em 29/08/2025, no id. 310821859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1005513-86.2024.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Embargante(s):

Junior Antônio Cruz de Brito

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o “
error in judicando
” apontado pela Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, observo que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Da análise dos autos, verifico que as alegações do Embargante não merecem prosperar, pois no acórdão consta que não restaram demonstradas as renovações contratuais de forma sucessivas a fim de declarar a nulidade das contratações, vez que houve interrupções nas contratações temporárias.

Em que pese à alegação do Embargante de que houve renovação sucessiva dos anos de 2019 a 2023, restou comprovados nos autos apenas o labor no período de 11/2019 a 11/2020, o qual respeita o prazo máximo previsto na Lei Estadual, de modo que não gera a nulidade da contratação.

Deste modo, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025